Tribunal: TJSP
Processo: 1513894-26.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
r ou modificar o fundamento legal do crédito tributário. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1513894-26.2022.8.26.0348; Relator (a): Marcos Soares Machado; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 24/10/2025; Data de Registro: 24/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Marcos Soares Machado

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/10/2025

Data de publicação:

24/10/2025

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Execução fiscal. IPTU. Município de Mauá. Extinção, de ofício, da execução por ausência de título executivo extrajudicial hábil a lastrear a execução (nulidade das CDA ́s por ausência dos requisitos previstos nos incisos II, III, IV e VI do §5o do art. 2o da LEF). Pretensão do exequente de substituir as CDA ́s por outras que contenham correta indicação do fundamento legal da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Execução fiscal. IPTU. Município de Mauá. Extinção, de ofício, da execução por ausência de título executivo extrajudicial hábil a lastrear a execução (nulidade das CDA ́s por ausência dos requisitos previstos nos incisos II, III, IV e VI do §5o do art. 2o da LEF). Pretensão do exequente de substituir as CDA ́s por outras que contenham correta indicação do fundamento legal da cobrança do IPTU bem como dos encargos e o modo de calculá-los. Descabimento. Sentença em conformidade com o tema no 1.350, do STJ: "Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a CDA, para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário. Recurso desprovido.